Tribunal: TJBA
Processo: 0501558-60.2018.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501558-60.2018.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIVA DE OLIVEIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
RAMON ABREU BASTOS JUNIOR

APELADO: ROSIMEIRE PAZ LESSA e outros

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO E DA POSSE INJUSTA DOS RÉUS. REVELIA SEM EFEITOS AUTOMÁTICOS EM AÇÕES REAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação reivindicatória ajuizada pela autora, ora apelante, com fundamento na alegada propriedade de imóvel urbano situado na cidade de Itaberaba/BA, supostamente adquirido por sucessão hereditária. Sustenta a autora que os réus ocupam injustamente o bem e requer sua reintegração na posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora comprovou a titularidade dominial do imóvel objeto da demanda; (ii) determinar se restou demonstrada a posse injusta por parte dos réus, de forma a justificar a procedência do pedido reivindicatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação preenche os requisitos do art. 1.010, II, do CPC, sendo rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto apresenta fundamentos fáticos e jurídicos que demonstram inconformismo com a sentença.

A procedência da ação reivindicatória exige a demonstração cumulativa do domínio do autor, da posse injusta do réu e da individualização do bem.

A autora não comprova o domínio do imóvel, pois apresentou apenas a sentença de partilha judicial, sem promover o registro do formal de partilha no Cartório de Registro de Imóveis, o que impede a produção de efeitos erga omnes.

A jurisprudência exige o registro da partilha para que se constitua o direito real de propriedade, conforme entendimento reiterado dos tribunais pátrios.

Tampouco restou demonstrada a posse injusta dos réus, os quais alegam residir no imóvel há mais de 30 anos de forma mansa, pacífica e contínua, sem oposição, o que não foi refutado pela autora.

Mesmo diante da revelia, em ações fundadas em direitos reais, não se presume a veracidade dos fatos alegados, sendo necessária prova plena do domínio e da injustiça da posse, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A autora expressamente optou pelo julgamento antecipado da lide, deixando de produzir provas que pudessem sustentar suas alegações, o que contribuiu para a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença de partilha não registrada no Cartório de Registro de Imóveis não comprova o domínio necessário para a propositura da ação reivindicatória.

A posse exercida de forma mansa, pacífica e contínua por mais de 30 anos, sem comprovação de esbulho, não configura posse injusta.

Em ações reais, mesmo diante da revelia, incumbe ao autor o ônus de demonstrar todos os requisitos legais do direito invocado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II; 373, I. CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AI nº 70082208836, Rel. Des. José Antônio Daltoe Cezar, j. 28.11.2019; TJ-MS, Ap. Cív. nº 08336428320218120001, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 28.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

07